Tribunal: TJSP
Processo: 0010398-78.2013.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
RECEPTAÇÃO – Sentença condenatória – Apelação do réu – Defesa requer a absolvição, por insuficiência de provas – Descabimento – Subsidiariamente requer a desclassificação delito para a modalidade culposa e isenção da multa aplicada - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – O comportamento do réu indica que tinha conhecimento da origem espúria do bem – Provas robustas para o

Ementa:
RECEPTAÇÃO – Sentença condenatória – Apelação do réu – Defesa requer a absolvição, por insuficiência de provas – Descabimento – Subsidiariamente requer a desclassificação delito para a modalidade culposa e isenção da multa aplicada - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – O comportamento do réu indica que tinha conhecimento da origem espúria do bem – Provas robustas para o delito imputado na exordial – Ausência de insurgência contra a pena e regime de cumprimento fixados em primeira instância – Sentença condenatória mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.